Tribunal: TJDFT
Processo: 0018564-85.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PERDA DE DENTIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §1o, III, c/c §10 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.
2. A palavra da vítima ostenta fundamental importância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando narra com coesão e clareza o fato delituoso, está corroborada por outros elementos e não espelha motivação que faça supor o interesse de injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade. Pode, portanto, lastrear validamente a prolação de um decreto condenatório.
3. A lesão corporal que resulta na perda de dentes tem natureza grave, pois denota debilidade permanente. A possibilidade de realização de intervenção odontológica capaz de minimizar o resultado lesivo (ex. implante) não afasta tal conclusão. Incabível a desclassificação do delito para lesão leve.
4. Mantém-se a sentença que eleva a pena-base de forma proporcional e idônea, estimando os critérios norteadores encampados pela jurisprudência (1/6 da pena mínima em abstrato ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário por circunstância judicial desfavorável).
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pelo fato criminoso exige, além de pedido expresso, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Ausente lastro probatório para avalizar os danos materiais indicados pela ofendida, deve ser afastada indenização fixada a tal título.
6. De acordo com o Tema 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos morais, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do réu, a gravidade e a repercussão da ofensa. No caso, à míngua da demonstração das condições econômicas do sentenciado, impõe-se a redução do quantum fixado em primeiro grau – sem prejuízo de complemento do montante na esfera cível.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.